Tribunal: TJMT
Processo: 1057172-91.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057172-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIO AUGUSTO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 035.142.621-36 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1057172-91.2023.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIO AUGUSTO NUNES DE SIQUEIRA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO.
MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO.
HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURS
O CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Dispenso

relatório

nos

termos
do art.
38 da Lei 9.099/95.

Verifica
-se que as
provas

contidas
no
caderno
processual
são

suficientes
para a
compreensão
e
re
solução
da
demanda
,
não
se
vislumbrando

necessidade
da
produção
de
prova
oral, de
modo
que
cabível
o
julgamento

antecipado
do
mérito
,
nos

moldes
do
artigo
355,
inciso
I, do CPC.
Feito

esse

registro
,
analisada
a
peça

contestatória
,
cumpre

dizer
que
não

pr ospera a preliminar de ausência de interesse processual por

falta
de
pretensão

resistida
,
uma

vez
que a
Constituição
Federal,
em

seu

artigo
5º,
inciso
XXXV,
faculta

ao

cidadão
o
acesso
à
justiça

sem
a
necessidade
de
prévio

requerimento

na
via
administrativ
a
.
Exigir
o
esgotamento
das
vias

administrativas
, antes do
ajuizamento
da
ação
judicial,
violaria

frontalmente

este

princípio

constitucional
.
Caso

em
que a parte
reclamante

almeja

declaração
da
inexigibilidade
do
débito
sub
judice
,
bem

como

indenizaçã
o

por

danos

morais
face
a

inscrição
de
seu

nome
no
cadastro
SCR no valor de R$876,51 (
oitocentos
e
setenta
e
seis

reais
e
cinquenta
e um centavos) e
por

estar

prescrito
. A
Reclamada
,
em

defesa
,
alega
que o SCR
não
se
trata

cadastro

restritivo
de
crédito

e
não

houve

qualquer

irregularidade

cometida

pelo

requerido
,
cabendo

apenas

informar

ao
Banco Central para
cumprimento
da
obrigação
legal,
não

havendo

falar
-se
em

cobrança

indevida
. O
artigo
14do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
d
e
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.
Além
disso, se o
consumidor

nega
a
responsabilidade
pela
obrigação

em

discussão
,
por
se
tratar
de
dívida

inexigível
, compete à par
te
reclamada

comprovar
a
sua

validade
,
ônus
que se
desincumbiu
a
teor
do
disposto
no art. 373, II, do
Código
de
Processo
Civil.
Pois

bem
.

Em que pese se trate de relação de consumo
, era de
incumbência
do
autor

comprovar

a

existência
do
alegado

ato

ilí
cito
,
esta
pela
qual

não
se
desincumbiu

na

medida

em
que
não

verificada
a
manutenção
do
débito
junto
ao

sistema
de
informações
de
crédito
do Banco Central (SCR)
além
do
prazo

quinquenal

alusivo
à
prescrição
da
dívida
.
Importante

frisar
que,
como
o
próprio

nome

diz
, a
consulta

trata
-se de
Relatório
de
Informações

Detalhadas
,
ou

seja
,
todo
o
histórico
de
anotações
junto
ao
Banco Central
consta

ali
,
sendo

certo
que,
não
é
porque

emitido
no
ano
de 2023
significa

dizer
que
a

anotação

perdura

até

os

dias

atuais
,
pelo

contrário
, do id. 131271933,
extrai
-se que
o

último

apontamento
com
relação

ao

prejuízo

referente

ao
banco
reclamado

foi

até
02/2019, antes do
período
de
prescrição
,
já
que a
dívida
é anterior.
Hipótese
dos autos que
não

configura
o
alega
do

dano
moral,
pelo

fato
de que
a

anotação

não

persiste

além
do
prazo

prescricional
.
Por

conseguinte
, ante
a

ausência
de
verossimilhança

nas

alegações
da parte
autora
,
não

há

falar
-se
em

falha

na

prestação
de
serviço

capaz
de
ensejar

os

danos

conforme

pleiteados

na

inicial
.
Não

bastasse
,
constam

outras

anotações

concomitantes
, o que
também
serve para
afastar
o
alegado

dano
moral,
nos

moldes
da
Súmula
385 do STJ.
Sobre
o
tema
,
eis
a
jurisprudência
: RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉ
DITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO. PRAZO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA.
5 ANOS.
ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC.
DANO MORAL NÃO CON
FIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A
recorrente

postula

reparação

por

danos

morais
,
em

razão
da
manutenção

indevida
de
seu

nome
junto
ao

sistema
de
informação
de
crédito
do Banco Central do
Brasil
(SCR)
além
do
prazo

prescricio
nal
da
dívida
. 2. É
sabido
que as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco Central
informações

acerca
de
todas
as
operações
de
crédito

realizadas
(
resolução
4.571/2017 BACEN),
servindo

este

sistema
de
informações
do Banco Central (
scr
)
co
mo
um banco de dados, a
fim
de
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio
da
compreensão
da
capacidade

de
pagamento
dos
clientes
. 3.
Assim
,
a

existência do registro de operação de crédito no sistema de informações
do Banco Central
não
é
ca
paz
,
por

si

só
, de
configurar

situação

desabonadora
.
Exceto

em

caso
de
informação

incorreta
,
sobretudo

nos

campos
"
vencidos
" e "
prejuízos
",
ou

em

caso
de
manutenção
da
anotação

em

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
. 4. In
casu
,
em
que
pese
as
razões

recursai
s
,
verifico

na

consulta

acostada
à exordial (id. 177751825) que,
ao

contrário
do
defendido
pela parte
autora
, a
última

anotação

feita
pela parte
ré

consta

somente

até
07/2019. Logo,
não

há

nenhuma

comprovação

nos
autos de que a
dívida

permaneceu

inscrita

p
or

prazo
superior a 05 (
cinco
)
anos
.(
...)
(JECMT;
RInom
1019898-93.2023.8.11.0001; Terceira
Turma

Recursal
; Rel. Des.
Aristeu
Dias Batista
Vilella
;
Julg
19/09/2023; DJMT 20/09/2023)
RECURSOS INOMINADOS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA
NO RELATÓRIO DO
SCRDO BANCO CENTRAL. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA LANÇADA NO CAMPO
PREJUÍZO.
INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS.

COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO. RECURSO DO BANCO PROV
IDO. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.
O Sistema de
Informação
de
Crédito
do Banco Central (
SCR)
possui

natureza
de
cadastro

restritivo
de
crédito
,
porém
,
não

houve
a
manutenção
da
informação

lançada

como

prejuízo

após
o
prazo
de
cinco

anos
.
Recurso
do banco
pro
vido
.
Recurso
do
autor

improvido
.(JECMT;
RInom
1064447-28.2022.8.11.0001; Terceira
Turma

Recursal
; Rel. Juiz
Valmir

Alaércio
dos Santos;
Julg
25/09/2023; DJMT 29/09/2023) Logo,
a

improcedência
da
demanda
é
medida
que se
impõe
. Ante o
exposto
,
opino

pela
IMPROCEDÊNCIA
dos
pedidos

iniciais
e via de
consequência
,
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
honorários
(L9099/95, art. 55).
Sentença

sujeita
à
homologaçã
o
do
magistrado
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO Juiz
Leigo

Visto
.

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo

Juiz(
a)
Leigo
(a
),
nos

termos
do
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA
COSTA

JUÍZA
DE DIREITO
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
manutenção
de
anotação

prescri ta e registrada no sistema de análise de crédito
do Banco Central (SCR – SISBACEN),
configura

ato

ilícito
,
sendo

devido
o
dano
moral; b) o
extrato

demonstra
que a
restrição
é de 08/2018,
persistindo

até
o
momento
.
Requereu o provimento do recurso para refo rmar a sentença e declarar

inexigível
o
débito
e a
condenação

por

danos

morais
.

3.
Nas

contrarrazões

foram

apresentadas
as
seguintes

questões
: a)
ofensa ao
princípio
da
dialeticidade

recursal
,
por

não

ter
o
reclamante

rebatido

os

argumentos
da
sentença
; b)

a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Con
tudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

improcedente
s

os

pedidos
da
inicial
com o

argumento
de que
a
o
último

apontamento
com
relação

ao

prejuízo

referente

ao
banco
reclamado

foi

até
02/2019, antes do
período
de
prescrição
,
já
que a
dívida
é anterior.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,

nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
há

prescrição

em

razão
de
ter
-se
mantido
no SCR
a

informação
do
débito
,

satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

5.
Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.
Havendo
mora, o
credor

poderá

in
cluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
(no
prazo
de 5
anos
, cf.
Súmula
323 do STJ).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
.
Esta

situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente

não

ensejando

conduta

ilícita
.

6.
Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
,
cons
ta
ta
-se que a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de
Crédito
do Banco Central (ID 204661800), que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
,
mas
que se
encontra

sem

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”, a
partir
do
mês
03/2019.
Portanto
,
esse

documento

não

registra

nenhum

débito
,
nem

coloca
o
reclamante

na

condição
de
inadimplente
,
desde
o
mês
de
março
/2019,
em

relação
à
instituição

financeira

reclamada
.
No
ca
so

concreto
, o
débito
é
legítimo
e
não

permaneceu

na

coluna
“
Prejuízo
”,

após
o
pagamento
.
O que o reclamante pretende, na verdade, é que
o seu histórico seja apagado
, o que não é o caso, eis que as
informações estão registradas no sistema do Banco Central.

Portanto
,
não
se
encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
devendo
a
sentença

ser

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%

sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95),
observado
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do
art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024